Tribunal: STF
Processo: HC 185809
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL JUSTIÇA. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA. 1. O julgado não conheceu do AREsp, tendo em vista que o Tribunal de origem não admitiu os REsps pela aplicação: (a) Súmula 284/STF, "em virtude de manifesta deficiência de fundamentação, eis que, embora haja menção de alguns dispositivos de leis federais ao longo das razões recursais apresentadas, deixou o recorrente de indicar claramente de que forma o v. acórdão combatido apresentou as referidas violações"; (b) Súmula n. 284/STF, pois o recurso especial "apenas reproduz, com meras alterações de estilo, as mesmas razões deduzidas na apelação de fls. 2.018/2.046, sem, contudo, procurar infirmar, pontual e objetivamente, os fundamentos do acórdão recorrido", não "dialogando com as razões de decidir consagradas pela decisão impugnada"; (c) Súmula n. 83/STJ, acerca da alegação de ausência de gravação da interceptação telefônica, o acórdão se encontra alinhado à jurisprudência do STJ sobre o tema; e (d) Súmula n. 7/STJ, pois "para alterar o entendimento consagrado pela c. Câmara julgadora deste eg. Tribunal, necessário seria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que atrai o obstáculo contido na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 2. No entanto, o agravo regimental não teceu qualquer consideração em relação à Sumula n. 284/STF, no que tange ao fundamento de que o recurso especial "apenas reproduz, com meras alterações de estilo, as mesmas razões deduzidas na apelação de fls. 2.018/2.046, sem, contudo, procurar infirmar, pontual e objetivamente, os fundamentos do acórdão recorrido", não "dialogando com as razões de decidir consagradas pela decisão impugnada". 3. Deixando a parte agravante de impugnar especificamente os fundamentos do julgado, é de se aplicar a Súmula n. 182/STJ. 4. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg no ARESP 1655494/ES)
    Narra em síntese a existência de nulidade no acórdão exarado pelo STJ, porquanto a defesa do paciente não foi intimada para sustentação oral, expressamente requerida, na sessão de julgamento do STJ que não conheceu o Agravo Regimental no ARESP 16554494/ES.
    É o relatório. Decido.
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    No que tange à alegação de nulidade, em razão da ausência de intimação para sustentação oral na sessão de julgamento do AgRg no ARESP, registro que a existência de efetivo prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (…) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, grifei). 
    Esse gravame não se traduz, simplesmente, a partir do resultado processual desfavorável. É imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada. Na mesma linha:
    “Ademais, o reconhecimento de nulidade dos atos processuais demanda, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à defesa técnica. Vale dizer, o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional.” (HC 119372, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015)”
    No caso concreto, não verifico a existência de nulidade pois, nos termos do art. 159, IV, do RISTJ, não haverá sustentação oral no julgamento de agravo, no âmbito do STJ.
    Assim inexistente constrangimento ilegal a ser reparado. 
    Nesse sentido é a consolidada jurisprudência desta Corte. A título ilustrativo transcrevo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial ou dos recursos internos a ele inerentes, questão que não está relacionada, senão
    reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 2. Vedada pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça a sustentação oral no julgamento de agravo regimental, a ausência de intimação para essa finalidade não acarreta nulidade. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 122.100- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/06/2016, grifei)
    Assim, ao que tudo indica, não se revela presente hipótese de nulidade que, a teor do art. 563 do CPP, pressupõe a existência de gravame. Consigno, ademais, que conclusão diversa somente poderia ser obtida mediante reexame do conjunto fático probatório, inviável na estreita via. 
    3. Destarte, ausente hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao  habeas corpus. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente